Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. LIMITES DO RECURSO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DO PODER ESPECIAL DE DESISTIR. CONHECIMENTO AMPLO. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOLO INTENSO. CULPABILIDADE CONSIDERADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Interposta a apelação com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, considera-se devolvida ao tribunal toda a matéria decidida no processo, sem as limitações constantes das razões, subscritas por defensor sem o poder especial de desistir parcialmente do recurso de forma tácita.
2. Provado, por exames periciais, que a vítima foi morta com múltiplos golpes desferidos com instrumento cortocontundente, no interior do lote onde o réu vivia, e havendo relatos de que ele praticou o crime e, posteriormente, abandonou o corpo em um lixão, não pode ser tachada de manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos senhores Jurados que o condenou pela prática do delito de homicídio qualificado pelo meio cruel. Existentes duas versões nos autos, pode o Conselho de Sentença optar por aquela que lhe parecer mais plausível.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, com fundamento na intensidade do dolo, somente é possível, mediante indicação de fatos concretos que a justifique.
4. recurso parcialmente provido.